Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-75.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que exerce a atividade de Policial Militar e reclama prejuízo decorrente de disparo acidental de arma de fogo, causando em sua mão esquerda fratura e lesão complexa do 5o metacarpo, com a consequente redução funcional desse membro. Fabricante demandada que é citada e contesta o feito, denunciando a lide à Seguradora por ela contratada.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que exerce a atividade de Policial Militar e reclama prejuízo decorrente de disparo acidental de arma de fogo, causando em sua mão esquerda fratura e lesão complexa do 5o metacarpo, com a consequente redução funcional desse membro. Fabricante demandada que é citada e contesta o feito, denunciando a lide à Seguradora por ela contratada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação. EXAME: fato do produto não configurado. Ausência de controvérsia quanto ao disparo acidental de "pistola semi-automática, modelo 24/7, calibre .40" fabricada pela ré, que era utilizada pelo autor no exercício da função de Policial Militar. Acervo probatório que não fornece elementos seguros de convicção quanto à ocorrência de falha do sistema de segurança da arma, circunstância que desautoriza o reconhecimento de responsabilidade civil da Fabricante demandada no tocante ao prejuízo reclamado pelo autor. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida ao autor na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*